Tribunal: TJMT
Processo: 1016615-05.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016615-05.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RIVELINO BITTENCOURT DE SOUZA - CPF: 495.589.351-15 (EMBARGADO), KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 007.215.531-09 (ADVOGADO), DATALAB BRASIL INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.347.602/0001-97 (EMBARGANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa condenada à outorga de escritura pública de imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

Alegação de omissão quanto à análise autônoma da prescrição da pretensão de indenização por danos morais e quanto à conduta do embargado, com base na teoria do venire contra factum proprium.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há omissão no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão de reparação por danos morais, prevista no art. 206, § 3o, V, do CC;

(ii) a ausência de manifestação sobre a conduta da parte contrária caracteriza omissão relevante que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara, concluindo pela inexistência de prescrição diante do caráter continuado do inadimplemento contratual, o qual abrange todas as pretensões decorrentes, inclusive o pedido de indenização por danos morais.

A decisão reconheceu a permanência da omissão da embargante como causa direta do dano moral, afastando a fixação de termo inicial único para o prazo prescricional.

A alegada omissão quanto à conduta do embargado não se sustenta, porquanto a responsabilidade foi atribuída à embargante com base nas cláusulas contratuais e nos elementos probatórios dos autos, sendo implícita a rejeição das teses defensivas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia a alegação de prescrição de forma abrangente, à luz do inadimplemento contratual continuado. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos e teses já apreciadas pelo colegiado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no processo no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.04.2025, publicado no DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Datalab Brasil Informática Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que condenou a parte embargante à outorga da escritura pública de imóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise autônoma da prescrição da pretensão de reparação por danos morais, prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, tendo a decisão tratado a prescrição de modo unificado com relação à obrigação de fazer.

Aponta, ainda, omissão quanto à conduta do embargado, que teria permanecido inerte por quase dezesseis anos desde a celebração do contrato, sem adotar providências para a formalização da transferência do imóvel, o que, no seu entender, caracterizaria consentimento tácito e justificaria a aplicação da teoria do venire contra factum proprium.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja afastada ou revista a condenação ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões (id 307538376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico sobre a prescrição do pedido de indenização por danos morais, bem como quanto à análise da conduta do embargado sob a ótica da boa-fé objetiva.

Contudo, não assiste razão à embargante. No que tange à alegada prescrição, o acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria, rejeitando expressamente a preliminar suscitada. Embora a fundamentação tenha se concentrado na imprescritibilidade da obrigação de fazer, consistente na lavratura da escritura pública, ficou evidenciado que a conclusão adotada abrangeu toda a pretensão deduzida na inicial, inclusive o pedido de reparação por danos morais, por se tratar de consequência direta do inadimplemento contratual apontado como contínuo, e persistente ao longo dos anos.

Ademais, o acórdão destacou a permanência do imóvel em nome do embargado como causa direta do constrangimento sofrido, compreendendo que os efeitos danosos derivaram de uma omissão contratual que subsistia no tempo, o que afasta o marco inicial único para fins de fluência do prazo prescricional.

Portanto, embora não tenha havido segmentação da análise, a prescrição foi rejeitada em sua integralidade, com compreensão ampla do vínculo entre a obrigação de fazer e os danos morais postulados, não havendo, assim, omissão a ser sanada.

Quanto à suposta omissão relativa à conduta do embargado, verifica-se igualmente que o acórdão foi expresso ao atribuir a responsabilidade pelo inadimplemento contratual à embargante, com base nas cláusulas contratuais e nos deveres legais de regularização dominial. A ausência de menção à tese de conivência ou inércia do embargado não configura omissão, mas valoração implícita da irrelevância da tese defensiva, diante do conjunto fático-probatório constante dos autos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025